Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-37.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Autor que, com fundamento em atraso na conclusão das obras, postula a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência que que acolheu o pedido de resolução e de restituição integral dos valores pagos, incluindo tributos e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Autor que, com fundamento em atraso na conclusão das obras, postula a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência que que acolheu o pedido de resolução e de restituição integral dos valores pagos, incluindo tributos e comissão de corretagem, mas afastou a indenização por lucros cessantes e danos morais – Recurso de ambas as partes – Alegação da ré de que não houve atraso – Não acolhimento – Acordo celebrado entre a ré e a Municipalidade para prorrogação do prazo que, para o autor, constitui "res inter alios acta", não tendo dele participado – Entraves administrativos que não justificam o atraso – Mora da ré que teve início antes da cessação dos pagamentos pelo autor – Restituição integral dos valores pagos, tendo em vista a culpa da ré – Restituição que, em princípio, deve abranger também a comissão de corretagem, não havendo falar-se em prescrição trienal - Ausência, porém, de comprovação no caso concreto de que tenha havido o pagamento da comissão de corretagem – Ônus da prova do autor – Restituição que deve abranger as arras, já que a resolução deu-se por culpa da ré – Recurso do autor postulando a condenação da ré em lucros cessantes e dano moral, bem como de honorários advocatícios contratuais – Não acolhimento – Autor que optou pela resolução do contrato, devendo as partes serem repostas ao "status quo ante", sem indenização por lucros cessantes – Inadimplemento contratual que, por si só, não é causa de dano moral – Inexistência de ofensa à esfera da personalidade do autor – Dano moral não configurado – Honorários contratuais que não podem ser cobrados da parte contrária, a quem já foram imputados honorários sucumbenciais – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001176-37.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado
VALE DAS ÁGUAS ITATIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
apelado/apelante DONIZETE LUZ GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
ré parcialmente provido e recurso do autor desprovido., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001176-37.2017
Comarca: Foro de Itatiba (2a Vara Cível)
Apte/Apdo: Vale das Águas Itatiba Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apdo/Apte: Donizete Luz Gomes (Justiça Gratuita)
Juiz: Orlando Haddad Neto
Voto no 7.191
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Autor que,
com fundamento em atraso na conclusão das obras, postula
a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos,
incluindo comissão de corretagem, indenização por lucros
cessantes e indenização por danos morais - Sentença de
parcial procedência que que acolheu o pedido de resolução e
de restituição integral dos valores pagos, incluindo tributos
e comissão de corretagem, mas afastou a indenização por
lucros cessantes e danos morais
Recurso de ambas as
partes Alegação da ré de que não houve atraso Não
acolhimento
Acordo celebrado entre a ré e a
Municipalidade para prorrogação do prazo que, para o autor,
constitui “res inter alios acta”, não tendo dele participado
Entraves administrativos que não justificam o atraso Mora
da ré que teve início antes da cessação dos pagamentos pelo
autor
Restituição integral dos valores pagos, tendo em
vista a culpa da ré Restituição que, em princípio, deve
abranger também a comissão de corretagem, não havendo
falar-se em prescrição trienal - Ausência, porém, de
comprovação no caso concreto de que tenha havido o
pagamento da comissão de corretagem Ônus da prova do
autor
Restituição que deve abranger as arras, já que a
resolução deu-se por culpa da ré
Recurso do autor
postulando a condenação da ré em lucros cessantes e dano
moral, bem como de honorários advocatícios contratuais
Não acolhimento
Autor que optou pela resolução do
contrato, devendo as partes serem repostas ao “status quo
ante”,
sem
indenização
por
lucros
cessantes

Inadimplemento contratual que, por si só, não é causa de
dano moral
Inexistência de ofensa à esfera da
personalidade do autor
Dano moral não configurado

Honorários contratuais que não podem ser cobrados da parte
contrária, a quem já foram imputados honorários
sucumbenciais
Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça - Recurso da ré parcialmente provido e recurso do
autor desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
3
Trata-se de apelações contra a r. sentença de fls. 395/399, integrada a fls.
407, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelos autor declarando rescindido o contrato e determinando a devolução
integral dos valores pagos acrescidos de correção monetária a contar do desembolso
e juros moratórios a contar de da citação, afastada a indenização por lucros cessantes
e danos morais. A sentença condenou o a ré ao pagamento das custas e despesas do
processo, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao réu, de
10% sobre o valor dos pedidos julgamentos improcedentes, observada a gratuidade
da justiça.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que em 10/12/2011 adquiriu imóvel
da requerida por meio de instrumento particular de venda e compra de imóvel com
parcelamento de preço, pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e emissão de
cédula de crédito imobiliário, no valor de R$ 227.865,38. Ele dispendeu R$ 9.000,00
com comissão de corretores e R$ 5.296,58 com taxas cartorárias e efetuou o
pagamento da entrada e das parcelas até setembro de 2015. Ocorre que o
empreendimento, quando da propositura da demanda, ainda não havia sido liberado,
com toda a infraestrutura imprescindível a edificação de moradia, sendo descumprido
o cronograma previsto. Em decorrência do inadimplemento da ré, necessitou
permanecer em imóvel alugado. Diante disso, requereu o autor a resolução do
contrato com a devolução da quantia paga, indenização pelos danos morais e
materiais havidos com a contratação de causídico e lucros cessantes.
Irresignado com a sentença de parcial procedência, a ré apelou (fls.
409/434), aduzindo que houve descumprimento do contrato por parte do comprador,
de sorte que não há que se falar em devolução integral dos valores pagos ou da verba
de corretagem, bem como dos tributos, porquanto há clausula contratual que transfere
ao comprador tais obrigações. Argumenta que a demora na liberação do
empreendimento decorre de entraves administrativos com a municipalidade e houve
dilação do prazo por meio de Termo de Ajustamento de Conduta. O prazo de entrega
foi prorrogado até junho de 2016, e o apelado se quedou inadimplente desde 2015. O
relato do autor na inicial está dissociado da realidade e o feito deve ser extinto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
4
inépcia. Ante o inadimplemento do autor, evidencia-se que o real motivo para o
pedido de rescisão do contrato é a falta de condições financeiras dele e não há mora
por parte da ré, de sorte que inexiste interesse de agir. O autor não demonstrou ter
efetuado o pagamento da verba de corretagem, e já decorreram 3 anos da data do
alegado pagamento, de sorte que prescreveu a pretensão. Sendo o distrato efetuado
pelo autor em decorrência de dificuldades financeiras, impõem-se a retenção de parte
dos valores pagos. A arras deve ser retido como forma de indenizar o desfazimento
do negócio principal.
O recurso foi processado, tendo o autor juntado contrarrazões (Fls.
439/446).
Também inconformado com a r. sentença, o autor apelou adesivamente
(fls. 447/452) argumentando que não houve mero dissabor, mas angústia suficiente a
ensejar os danos morais, tendo em vista que foi negada ao autor a solução
administrativa da controvérsia, bem como lhe foi tolhido o sonho da casa própria. O
autor demonstrou os valores gastos a título de alugueis em decorrência do
inadimplemento da ré. Requer indenização pelos danos morais, lucros cessantes e
honorários contratuais.
O recurso adesivo foi processado com a apresentação de contrarrazões
(fls. 455/462)
É o relatório.
As preliminares de inépcia e de falta de interesse de agir se confundem
com o mérito e serão analisadas conjuntamente.
O loteamento foi aprovado pela municipalidade por meio de decreto
5.873/10(fls. 88/90) em 08/10/2010, substituído pelo decreto 6.037/2011 (fls. 96/97).
Ele deveria ter sido concluído em 14/02/2013, data que foi postergada até outubro de
2014, sendo por fim estendida a agosto de 2015 (fls. 98/101). O acordo celebrado
entre a ré a Municipalidade para prorrogação do prazo não pode ser oposto ao autor,
sendo para ele “res inter alios acta”, já que o autor dele não participou. Assim, a mora
da ré precedeu a cessação dos pagamentos feitos pelo autor, tendo em vista que
quando firmaram o contrato o prazo vigente ainda era outubro de 2014, prazo esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
5
que não foi cumprido. As alegações de que o atraso ocorreu devido a entraves
administrativos não afasta a responsabilidade da ré, em conformidade com a súmula
161 deste E. Tribunal:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram
“res inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente”
Assim, a hipótese dos autos, como reconhecido na r. sentença, não é de
desistência do autor, mas de inadimplemento da ré, pela não entrega do
empreendimento no prazo estabelecido, já que houve alteração no cronograma das
obras, com a consequente extensão do prazo estipulado para tanto, sendo que o prazo
findou-se antes do início da mora do comprador alegada pela ré.
Reconhecida a culpa exclusiva da alienante pela resolução do contrato,
aplicável o disposto na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento". Inaplicáveis as cláusulas contratuais que
autorizam a vendedora a, em caso de resolução do contrato, reter parte do preço, já
que foi ela própria que, em caráter exclusivo, deu causa à resolução. Logo,
inaplicável a Súmula 1 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
O valor deve ser restituído em uma única parcela, com correção
monetária que, não é acréscimo nem pena, mas apenas atualização do valor nominal
da moeda, devendo ser acrescida a partir dos desembolsos, e os juros de mora de 1%
ao mês, são devidos desde a citação, como corretamente determinado
na sentença, tendo em vista que a resolução deu-se por culpa da alienante. A
restituição deve incluir o valor pago a título de arras que tem natureza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
6
confirmação e não penitencial, considerando-se ainda que a rescisão foi causada pela
vendedora.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Compromisso de venda e compra Ação de rescisão contratual por
atraso na conclusão das obras, com pedido de restituição das parcelas, comissão de
corretagem, taxa SATI e lucros cessantes
Sentença de parcial procedência

Apelação da ré Devolução integral dos valores pagos para restituição ao “status
quo ante” Inocorrência de prescrição na hipótese Prazo prescricional decenal,
na hipótese, eis que o fundamento do pedido de restituição é o inadimplemento da
vendedora, e não a validade da cláusula contratual
Rescisão corretamente
reconhecida
Restituição integral dos valores pagos inclusive das verbas
destinadas à intermediação imobiliária, sob pena de se impor ao adquirente prejuízo
ao qual não deu causa Caso fortuito Inocorrência Entraves administrativos
não são suficientes para afastar a responsabilidade da vendedora Súmula 161
deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso adesivo do autor Lucros cessantes
reconhecidos pela privação do uso e fruição do imóvel, fixada a indenização em
0,5% sobre o valor atualizado do imóvel a partir da data prevista em contrato para
entrega
da
obra,
computado
o
prazo
de
carência” (Apelação
no
1009424-84.2015.8.26.0564, de 18 de julho de 2017, rel. Des. Christine Santini).
Em casos de resolução do contrato por culpa da ré, ela deve indenizar os
prejuízos causados ao adquirente, incluindo as despesas de corretagem, não havendo
falar-se em prescrição trienal, já que a hipótese é de “distinguising” em relação ao
precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, já que não se trata de
restituição por transferência indevida da obrigação de pagar a comissão, mas de
reparação de danos ao autor, decorrentes do descumprimento do contrato.
No entanto, o autor efetivamente não demonstrou o pagamento de
comissão de corretagem. A planilha de fls. 39 não é recibo. Os canhotos de cheques
de fls. 110 não indicam a que se referem os valores nele constantes. E no extrato
contábil de fls. 379/381 não consta qualquer identificação de tais valores, referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
7
comissão de corretagem.
Os valores referentes a IPTU devem ficar a cargo da vendedora, que deu
causa à resolução do contrato. Assim, o recurso da ré deve ser acolhido, apenas para
afastar a restituição de valores a título de comissão de corretagem, cuja pagamento
não ficou demonstrado.
Resta examinar o recurso do autor.
Os danos morais foram corretamente afastados. É certo que o atraso na
entrega do imóvel, e a disponibilização do empreendimento de forma incompleta,
causa aborrecimentos e incômodos. Mas o dano moral decorrente de mero
inadimplemento contratual não se presume, devendo ser comprovado. A simples
mora, por si só, não justifica o reconhecimento da existência de dano moral, uma vez
que não há demonstração de violação a direitos da personalidade. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar
o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação
por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. Na hipótese dos autos,
a construtora recorrida foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais,
sendo estes últimos fundamentados apenas na demora na entrega do imóvel, os quais
não são, portanto, devidos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AREsp 570.086/PE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/15, DJe 27/10/15).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DAS OBRAS APÓS ENCERRADO O PRAZO SUPLEMENTAR.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
DEVIDA.
SENTENÇA
QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
8
DETERMINOU A APURAÇÃO DO 'QUANTUM' EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DETERMINAÇÃO MANTIDA, À FALTA DE IMPUGNAÇÃO
RECURSAL ESPECÍFICA. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO, NÃO
CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE TRADUZ MERO ABORRECIMENTO.
AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR A
MERECER
REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP. Des. Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Várzea Paulista;
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017;
Data de registro: 10/03/2017).
A composição dos prejuízos se dá mediante a restituição integral do
montante pago autores, não havendo que se falar em indenização dos valores
relativos ao aluguel pago pelos autores enquanto residiam em outro imóvel.
Nesse sentido tem decidido esta E. 6a Câmara:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS POR CULPA DAS DEMANDADAS BEM
CARACTERIZADO.
ADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
BILATERAL
E
SINALAGMÁTICO.
INADIMPLEMENTO
QUE
FAZ
SURGIR
PARA
OS
CREDORES A OPÇÃO DE PLEITEAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU A
RESCISÃO DA AVENÇA, RESSARCINDO-SE DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. DESFAZIMENTO DO CONTRATO, COM
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE'. DE RIGOR A
DEVOLUÇÃO INTEGRAL, AO DEMANDANTE, DOS VALORES PAGOS. DANO
MATERIAL. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE
DO AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO
VALOR LOCATIVO MENSAL DA UNIDADE. DESCABIMENTO. COMPOSIÇÃO
DO PREJUÍZO PATRIMONIAL, EM CASO DE RESCISÃO DA AVENÇA, QUE É
FEITA MEDIANTE A RECOLOCAÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
9
COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS.
INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE
ENCERRA DISSABOR COTIDIANO. HIPÓTESE DE MERA SUSCEPTIBILIDADE
QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação 1017691-20.2018.8.26.0506;
Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 30/10/2019; Data de publicação: 31/10/2019.”
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores. Obra não concluída no prazo
contratual. Apelação das rés deserta. Não concessão dos benefícios da gratuidade e
ausente o recolhimento do preparo. Preliminares conhecidas, por se tratarem de
matéria de ordem pública. Julgamento extra petita não caracterizado. Comissão de
corretagem. Legitimidade passiva das empresas que participam da cadeia de
fornecimento do produto, nos termos do CDC. Apelação dos autores. Comissão de
corretagem Restituição simples mantida. Inexistência de má-fé das vendedoras.
Pedido de inversão da multa. Descabimento da inversão da cláusula penal, uma vez
que a restituição integral dos valores é suficiente para devolver as partes ao status
quo anterior. Mesmo raciocínio se aplica ao pedido de restituição dos aluguéis
pagos. Restituição não devida. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida.
Recurso dos autores desprovidos, não conhecido o das rés.” (Apelação
1008930-36.2015.8.26.0625; Relator(a): Cristina Medina Mogioni; Comarca:
Taubaté; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/10/2019; Data de publicação: 08/10/2019). (g.n.).
Por fim, não cabe o pagamento de valores a título de honorários
contratuais.
O contrato de honorários advocatícios firmado entre o autor e seu
advogado é res inter alios acta com relação à ré, terceira que dele não participou,
nem teve como discutir o valor fixado. A parte sucumbente responde pelos
honorários de sucumbência, mas não pelos honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
10

Neste sentido, o voto da Min. Nancy Andrighi, em Embargos de
Divergência em Resp no 1.155.527-MG, julgado em 13/06/2012:

Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento
do REsp 1.027.797-MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a
expressão 'honorários de advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02,
deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à
atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito
(de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários
sucumbenciais. Vale dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais
eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais
decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável
da dívida. Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear
do devedor, já na petição inicial, indenização por esses honorários contratuais
pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito mas, pelos
motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga
para a adoção das medidas judiciais. (g.n.)

No mesmo sentido, decisão monocrática proferida no Recurso Especial no
1.479-033- ES, em 19 de junho de 2015, da lavra do Ministro MOURA RIBEIRO,
com o seguinte teor:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS.
NULIDADE. EMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
11
No mesmo sentido, desta E. 6a Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda de imóvel - Ação de cobrança de
prestações inadimplidas - Sentença que reconheceu a prescrição parcial da
pretensão inicial e, no mais, condenou os réus ao pagamento dos valores em aberto,
vencidos entre maio de 2010 e outubro de 2011, acrescidos de multa de 2%

Insurgência das partes. PRESCRIÇÃO Não ocorrência Termo inicial do prazo
prescricional que coincide com o vencimento da última prestação devida, em
contratos cujo pagamento se realize de forma parcelada
Precedentes
Caso
concreto, ainda, em que a autora ingressou com notificação judicial, em abril de
2015, para constituir os réus em mora, fato que interrompe a fluência da prescrição
art. 202, V do Código Civil Demanda ajuizada em 18.08.2017, antes, portanto,
do decurso de 05 anos a contar da interrupção
Dívida líquida constante de
instrumento particular, que se sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 206, §
5o, I do Código Civil
Prescrição, portanto, afastada. MULTA
Cláusula
contratual (15a) que prevê genericamente a incidência de multa sobre o valor
inadimplido pelos compradores Disposição que deve ser cotejada ao disposto no
art. 52, § 1 do Código de Defesa do Consumidor Multa que, portanto, deve ser
fixada em 2% sobre o valor de cada prestação inadimplida, tal qual estabelecido no
dispositivo da r. sentença. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS -
Impossibilidade de ressarcimento - Ajuste realizado exclusivamente entre a autora e
seu patrono não pode vincular os réus - Previsão dos art. 389, 395 e 404 do Código
Civil que dizem respeito à atuação extrajudicial do advogado - Esfera judicial que
possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal do direito de ação ou defesa, resulta vencido, obrigando-o ao
pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes do c. Superior Tribunal de
Justiça. VALOR DO DÉBITO
Tendo em conta a inclusão, nos cálculos
apresentados pela autora, de multa de 10%, bem como dos honorários advocatícios
contratuais, a apuração da condenação deverá ser relegada para a liquidação de
sentença. Sentença reformada - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1005372-88.2017.8.26.0624; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-37.2017.8.26.0281 -Voto no 7.191
12
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019).
Ante o desprovimento do recurso do autor, ficam majorados os
honorários advocatícios a ele imputados para 12% do valor dos pedidos julgados
improcedentes, observada a gratuidade da justiça.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator